Tribunal: TJDFT
Processo: 0712566-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. SEGURO. SAÚDE. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE. CIRCULAR SUSEP 302/2005. INCAPACIDADE PLENA DAS RELAÇÕES AUTONÔMICAS DO SEGURADO. COMPROVAÇÃO..

1. Cuida-se de ação de cobrança relativa a indenização por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo em que os laudos reconheceram a invalidez omniprofissional e prejuízos à autonomia e independência da autora.

2. O STJ, no julgamento do RESP no 1.845.943 (Tema 1.068), reconheceu a legalidade do condicionamento do pagamento da indenização securitária, nos casos de invalidez funcional permanente total por doença, à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica, diferentemente do que acontece nos casos de invalidez laboral permanente, em que basta a invalidez relativa à atividade laborativa principal do segurado, consoante diferenciação prevista na Circular Susep 302/2005, em seus arts. 17 e 15, respectivamente.

3. Comprovada a situação incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado, há de se reconhecer a obrigação de pagar a indenização estipulada no seguro.

4. Recurso desprovido.